Tribunal: TCU
Processo: 023.447/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Atos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de reversão de pensão militar concedida pelo Comando da Marinha. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. declarar a perda de objeto do ato cadastrado no sistema e-Pessoal sob o número 103634/2022; 9.2. considerar legal o ato de alteração de pensão militar concedida às Sras. Ivete Sousa Lima Medeiros e Lusinete France de Lima, cadastrado no sistema e-Pessoal sob o número 3402/2025, e conceder-lhe o registro; 9.3. consignar na base de dados do sistema e-Pessoal a anotação de apreciação pela legalidade do ato de alteração cadastrado nesse sistema sob o número 3402/2025; 9.4. informar aos interessados que o inteiro teor desta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. encerrar o processo e arquivar os autos.